Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DECISÃO O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida nos autos do processo n.o 0008426-70.2016.8.07.0001, em curso na Décima Quinta Vara Cível de Brasília. Indeferi o efeito suspensivo na decisão de ID 34723891. No ID 35036528, consta informação de que foi proferida sentença nos autos principais, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Verifica-se no ID 123725341 (autos principais) que foi proferida sentença nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, movido por SAMUEL FERNANDES MARTINS, TALITA FERNANDES MARTINS e SEVERINO DOS R DE FREITAS PONTES em face de HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A., visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Intimado a dizer se o valor depositado nos autos é suficiente para quitar o débito, o exequente se pronunciou dizendo que haveria pendência de R$ 1.047,35, mas que em momento posterior o executado teria depositado o valor de R$ 1.086,55, sendo a referida quantia suficiente para quitação do débito (ID 123601950). Anoto, ademais, que não há notícia nos autos da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado, não havendo, assim, nenhum óbice ao levantamento da quantia pelo exequente e à extinção do processo pelo pagamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Oficie-se nos autos do AGI no 0712640-56.2022.8.07.0000, comunicando a prolação de sentença nos autos do presente processo. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Assim, houve perda de objeto deste agravo de instrumento, de modo que não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. Trata-se de agravo interno cível, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida em agravo de instrumento que concedeu liminar para obrigá-lo a efetuar a matrícula da parte agravada em creche/pré-escola ou escola pública ou conveniada, independentemente da existência de lista de espera. 2. Em consulta realizada no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0704826-85.2021.8.07.0013), julgado procedente o pedido, para determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula da demandante, em período integral, em instituição de ensino infantil pública ou conveniada que atenda as suas necessidades, próxima à sua residência, resolvendo, assim, o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC. 3. Se após a interposição de agravo de instrumento ou agravo interno sobrevém sentença de mérito, no mesmo sentido da liminar proferida neste agravo, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo Interno e Agravo de Instrumento PREJUDICADOS. (Acórdão 1405973, 07329250720218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) (grifei) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Após, preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora